Tribunal: TJDFT
Processo: 0717901-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717901-38.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, MARIA HELENA AGUIAR ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INTEGRALIZAÇÃO. APELA DA AUTORA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DA PATROCINADORA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS E DEMAIS VERBAS REMUNERATÓRIAS. EXCLUSÃO. VERBA NÃO SALARIAL. APELO DA PREVI. PRESCRIÇÃO. INEXISTENTE. RECÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS HABITUAIS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. NECESSIDADE DE APORTE DO VALOR APURADO EM ESTUDO ATUARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRESERVAÇÃO. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. DEFERIMENTO. MORA. TERMO. COMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. INVIABILIDADE DE REVISÃO. VALORES APORTADOS POR EX-EMPREGADOR. NECESSIDADE. REPARAÇÃO. ITEM D, TEMA 955. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. RECURSO DO AUTOR. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DA PATROCINADORA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS. VERBA NÃO SALARIAL. EXCLUSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O patrocinador não é parte legítima passiva nos litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar em que se busca a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança. 2. É admitida a revisão do benefício pago pela PREVI à autora, por se tratar de ação proposta antes da data de julgamento do Resp 1.312.736/RS, condicionada, contudo, ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte, a ser apurado com base em estudo técnico atuarial, disciplinado no regulamento do plano. 3. Referida apuração efetivamente se dará em sede de liquidação de sentença, pois somente nesta etapa os litigantes conhecerão o montante específico a ser aportado, mediante o acréscimo do valor representativo da variação necessária à formação da reserva matemática, a exemplo dos cálculos realizados em hipóteses de equacionamento, eis que se trata de consequência lógica da aplicação do entendimento exposto pela Corte Cidadã e da vinculação dos precedentes, na forma do art. 927, inciso III, do CPC. 4. Com relação ao salário de participação, os reflexos das horas extras em parcelas remuneratórias, devem ser integrados no seu cálculo, nos termos do art. 28, caput, do Regulamento, nele consideradas diversas outras verbas, como descanso semanal remunerado, décimo terceiro, férias, FGTS, afastamentos e conversões em espécie, uma vez que o reconhecimento das horas extras na ação trabalhista refletiu também sobre referidas verbas. 5. No entanto, são excluídas as verbas que não têm caráter salarial, como aquelas em decorrência da conversão em espécie de abonos-assiduidade, férias, folgas ou licenças prêmio, diárias, e aquelas tidas como de caráter indenizatório, reembolsos, auxílios, bem como as verbas recebidas pelo participante decorrentes exclusivamente do exercício em dependências no exterior, conforme determina o § 1o do art. 28 do Regulamento. 6. Não há que se falar em revisão do Benefício Especial Temporário (BET), quando este foi pago aos participantes somente até janeiro de 2014, não sendo cabível determinar-se a revisão de rubrica que não mais vem sendo paga. Ressalta-se que, considerando que referidos benefícios eram pagos com superávits decorrentes da reserva especial – e não por meio de contribuições pagas pelo patrocinador e pelo participante – e que tal reserva encontra-se sem recursos, não há como impor o dever de pagamento à entidade que não possui condições de suportar a cobertura das diferenças que eventualmente existam entre os períodos que a autora recebeu os benefícios. 7. O Superior Tribunal de Justiça assentou – por meio da edição das Súmulas no 291 e 427 – que em se tratando de cobrança de parcelas ou diferenças de complementação de aposentadoria, a prescrição é quinquenal, não havendo que se falar em prazo bienal ou trienal. 8. “Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar” (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018). 9. Não há como constituir ré em mora desde a citação, quando a obrigação que lhe está sendo imposta na condenação somente poderá ser cumprida a partir data em que a autora recompor a reserva matemática, sendo este o marco temporal para a incidência de juros de mora. 10. Havendo o depósito de valores pelo ex-empregador em favor da parte autora em sede de reclamação trabalhista, e sendo inviável a revisão do benefício complementar, tais valores devem ser devolvidos ao participante ou assistido a título de reparação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da entidade de previdência complementar (Tema 955, item “d”). 11. A autora possui direitos relacionados à revisão complementar da aposentadoria, motivo pelo qual a apelante ré deu causa à demanda judicial, sendo condenada ao recálculo dos direitos reconhecidos, cabendo, portanto, a incidência dos ônus sucumbenciais na proporção de sua sucumbência. 12. Negou-se provimento ao recurso da autora. Deu-se parcial provimento ao recurso da PREVI. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001 e 884 e seguintes do Código Civil, ao argumento de que o acórdão combatido teria concedido “vantagem ou benefício sem previsão no Regulamento do Plano de Benefícios administrado pela Ré”, de maneira a atingir negativamente o seu equilíbrio financeiro e atuarial (“déficit nas reservas técnicas”), e alcançando “o patrimônio coletivo dos participantes, em flagrante afronta ao respectivo plano de custeio”. Defende, ainda, que a formação da reserva técnica matemática seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria. Invoca dissenso jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 18 da LC 109/2021, colacionando julgado do STJ como paradigma; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, afirmando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementados nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, seriam apenas mera expectativa de direito; d) artigo 85 do Código de Processo Civil, aduzindo que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em forma excessiva; e) artigos 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão objurgado contraria o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, uma vez que exigiria a integralização prévia da reserva matemática. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024